Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUPOSTOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o que não foi comprovado.